Tribunal: TJDFT
Processo: 0709995-46.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REÚ REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO.
1. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelos elementos colhidos em sede preliminar, em especial o laudo de perícia papiloscópica, os quais foram corroborados pela prova oral colhida em Juízo.
2. Sendo o réu reincidente, correta a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, do Código Penal.
3. Recurso não provido.